Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-53.2013.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TERMOS DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.

2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se percebe nulidade posterior à pronúncia, relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos.

4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. Recurso desprovido.